Tribunal: TJDFT
Processo: 0719999-32.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. ATIVIDADE ECONÔMICA DE ABATEDOURO. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS. REGIME ESPECIAL. REQUISITOS LEGAIS. ENQUADRAMENTO. RECONHECIMENTO EM ATO ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS PRÉVIOS. COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA.
1. Como regra, ficam sujeitas ao regime de pagamento antecipado do imposto as aquisições interestaduais de mercadorias, bens, matérias-primas e insumos descritos no artigo 320 do Decreto Distrital na 18.955/97, sendo o usufruto do regime especial condicionado à demonstração de que as atividades da empresa contribuinte foram desempenhadas conforme exigências legais definidas nos artigos 320-D e 320-E do regulamento.
2. No caso concreto, verificou-se que, a despeito do descumprimento da exigência legal, a própria Administração Pública expressamente manteve vigente o regime especial conferido à contribuinte até outubro de 2014, quando o benefício foi revogado com efeitos ex nunc. Ainda, na ação no 0709396-70.2019.8.07.0018 reconheceu o direito da contribuinte ao regime especial até fevereiro de 2019, operando-se a coisa julgada com o trânsito em julgado.
3. Se o Distrito Federal reconheceu, em ato administrativo próprio, a existência e os efeitos do regime especial da apelada à época da autuação, mesmo ciente das irregularidades cometidas, a exigência do recolhimento antecipado do tributo contraria os princípios da coisa julgada, da segurança jurídica e da legalidade.
4. Apelação conhecida e não provida.